Tribunal: TJDFT
Processo: 0702397-17.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. DESERÇÃO. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SENTENÇA EXTRA PETITA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. MÉRITO. SIMULAÇÃO RELATIVA. CESSÃO DE DIREITOS. NEGÓCIO SIMULADO. DOAÇÃO. NEGÓCIO OCULTO. NULIDADES. VERIFICADAS. RECONVENÇÃO. RESSARCIMENTO. DESPESAS DA FALECIDA. ÔNUS PROVA. NÃO CUMPRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença concedeu a gratuidade de justiça para as reconvintes, não havendo que se falar em falta de preparo. Preliminar em contrarrazões de deserção rejeitada.
2. A configuração de decadência já foi analisada e rejeitada pelo juízo de origem em decisão saneadora, que comportaria agravo de instrumento nos termos do artigo 1.015, II CPC. Entretanto, as apelantes quedaram-se inertes ocorrendo a preclusão. Recurso conhecido em parte.
3. O julgamento foi proferido nos termos requeridos pelo autor que objetivou a anulação do negócio jurídico em razão da configuração de simulação. Preliminar de sentença extra petita rejeitada.
4. Da leitura da petição inicial, verifica-se que em razão da simulação alegada a parte requer o desfazimento do negócio jurídico, constituindo formalismo excessivo exigir o pedido de nulidade. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
5. Considera-se simulado o negócio jurídico quando a intenção das partes não corresponder à manifestação declarada no contrato nos termos do artigo 167 do Código Civil. Essa simulação pode ser absoluta ou relativa.
5.1. No caso em análise, tanto a cessão de direitos sobre bem imóvel, que constitui negócio simulado, como a doação, negócio dissimulado, são nulos. O primeiro em decorrência da própria simulação e o segundo pela falta do devido cumprimento da condição suspensiva imposta.
6. Em sede de reconvenção, as apelantes requereram ressarcimento pelas despesas adimplidas com a idosa falecida, contudo, não restou comprovado que a pensão recebida pela de cujus tornou-se insuficiente para o adimplemento das despesas básicas necessitando de ajuda adicional.
7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.